Tribunal: TJES
Processo: 0009724-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - AJUSTE VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA.

1 - Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2 - Ausência de comprovação de existência do contrato, de modo que não há como se condenar o réu ao pagamento dos honorários.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009724-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: JOSE IRINEU ZAUPA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - AJUSTE VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA.

1 - Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2 - Ausência de comprovação de existência do contrato, de modo que não há como se condenar o réu ao pagamento dos honorários.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009724-59.2020.8.08.0024

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: JOSE IRINEU ZAUPA

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
contra a sentença de fls. 286/292 (Vol. 02 – de 88 a 94), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em face de JOSÉ IRINEU ZAUPA
,
que julgou improcedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Sustenta o apelante, em síntese, o seguinte (fls. 293/299 - vol. 02, de 96 a 102):
i)
houve contratação verbal para ajuizamento de ação;
ii)
não houve revogação do mandato procuratório anexado aos autos, que possui cláusulas especiais
Ad Judicia et extra,
motivo pelo qual requer seja reformada a sentença prolatada

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, cumpre destacar que é clara a possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando houver avença verbal, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.906/94:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

A jurisprudência prevê a possibilidade de ação de arbitramento de honorários advocatícios, quando se tratar de avença verbal, entretanto, deve haver o mínimo de lastro probatório nas alegações do autor.

Verifica-se que o apelante afirma ter sido contratado para ajuizar ação declaratória em face da União, postulando isenção de impostos para aquisição de veículo. Por sua vez, o apelado informa que apenas contratou o autor para interposição de ação previdenciária perante o INSS, tendo o recorrente utilizado procuração específica do processo anterior para interposição da demanda declaratória nº 5006521-46.2019.4.02.5001 perante a Justiça Federal.

Aduz ainda o requerido que quando soube da interposição da demanda nº 5006521-46.2019.4.02.5001, constituiu nova procuradora, revogando o mandato anterior e requerendo a desistência do feito, sendo prolatada sentença extintiva em 14/02/2020.

Ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Em não havendo comprovação, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO ESCRITO E VERBAL - AJUSTE VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios,
é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária, além da já quitada. Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta
. (TJ-MG - AC: 10024133268516001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA - DEPOIMENTOS INSUFICIENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação. Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e

do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida
. (TJ-MG - AC: 10000200107076001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Não há nos autos, além da procuração dada a processo diverso (vol. 01 – página 37 –
poderes especiais para promover e diligenciar AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, e em respectivos órgãos públicos e instituições financeiras no que tange a tal situação
), nenhuma prova da autorização para a interposição da ação declaratória, sejam cartas, e-mails, mensagens de texto por meio de aplicativo, testemunhas ou áudios, de forma que não restou demonstrada a anuência do apelado para a interposição da dita ação. De acordo com a jurisprudência pátria:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

Por todo o exposto, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, entendo que a sentença deva ser integralmente mantida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do e.Relator.